Tribunal: TJDFT
Processo: 0726056-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0726056-23.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONIX TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA AGRAVADO: PREGOEIRO OFICIAL DO BANCO DE BRASÍLIA, DIRETOR EXECUTIVO DE OPERAÇÕES DO BANCO DE BRASÍLIA S.A. (BRB), PRESIDENTE DO BANCO DE BRASÍLIA S.A. (BRB), BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Proferido juízo de cognição exauriente (sentença de ID 211841659, na origem), no processo que deu ensejo à decisão agravada, verifica-se a perda superveniente do objeto do presente recurso. Desse modo, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator